Tribunal: CARF
Processo: 10768.903837/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.903837/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.145 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA
RETENÇÃO E FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
A interessada não apresentou provas de que devolveu o suposto recolhimento
indevido de IRRF para o beneficiário do pagamento e suportou o ônus da
retenção e também não apresentou documento que provasse que estaria
expressamente autorizada pelo beneficiário do pagamento a pleitear a
restituição, exigências determinadas no art. 166 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 12-22.217, de 12 de dezembro
de 2008, da 9a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.903837/2006-98
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.903837/2006-98

A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 14399.70391.130603.1.3.04-4917, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação 1708) do PA
27/07/2002, no valor de R$ 53.807,70, recolhido em DARF no valor de R$ 111.324,85 na data
de 31/07/2002.
A compensação não foi homologada porque o recolhimento realizado por meio do
DARF informado na DCOMP ter sido integralmente alocado para quitação de débitos da
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a compensação não foi homologada por erro de preenchimento
da DCTF em face “de mudança de critério jurídico para retenção de IRRF sobre o pagamento de
determinadas faturas a um dado fornecedor”.
Aduz a contribuinte que efetuou pagamentos em contrato de cessão de licença de
software, e num primeiro momento efetuou retenção de IRRF à alíquota de 1,5% sobre os
pagamentos, repassando à empresa contratante o valor líquido do IRRF. A retenção teria sido de
R$ 53.807,70, conforme lançamentos escriturados no Razão. As empresas licenciadoras do usos
do software teriam questionado a legitimidade da retenção e requereram o pagamento integral
pelo licenciamento, por meio de complementação do pagamento. A contribuinte teria
concordado com o argumento e dessa forma teria gerado o direito creditório pleiteado.
Complementa a contribuinte afirmando que o DARF recolhido de R$ 111.324,85
incluiu o valor indevidamente recolhido de R$ 53.807,70, porque o período a que se refere o
IRRF é da 4a semana de 07/2002. Afirma que providenciou a transmissão da DCTF retificadora.
Juntou cópia de 12 notas fiscais-faturas emitidas pela Nokia do Brasil Ltda tendo
a contribuinte como destinatária/remetente. Afirma que as notas fiscais são acompanhadas de
formulários de correção de documento fiscal e comunicação de incorreções.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO pelo
fato da contribuinte não ter juntado prova de que teria devolvido a suposta retenção indevida de
IRRF para os beneficiários do pagamento e que dessa forma teria assumido o ônus pela retenção
indevida. Consignou também que a contribuinte não teria comprovado que o beneficiário do
pagamento lhe teria autorizado a solicitar a restituição do IRRF.
Argumentou a DRJ que ainda que a contribuinte tivesse comprovada a
legitimidade para requerer a restituição do suposto pagamento indevido de IRRF, os documentos
que apresentou não seriam aptos a comprovar que as retenções seriam indevidas pelo fato das
notas fiscais trazerem a indicação que os serviços prestados eram de “implantação ativação e
teste de MSC” e não de licença de uso de software.
Cientificada do acórdão a ora Recorrente apresentou tempestivamente recurso
voluntário onde repisa o argumento de que ao realizar os pagamentos fez a retenção de 1,5%
sobre as notas-fiscais relativos aos contratos de cessão de licença de uso de software, e que foi
questionada pelas beneficiárias do pagamento quanto a legitimidade da retenção.
Alega que após análise da legislação concluiu que a retenção fora indevida, e que
portanto teria direito ao indébito. A mudança do entendimento acerca da retenção teria ocorrido
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.903837/2006-98

após o recolhimento do DARF e da transmissão da DCTF original, que foi retificada
posteriormente.
A Recorrente tece considerações sobre obrigação tributária, retenção em fonte e
sobre contratos de licença de uso de software.
Aduz a Recorrente que a autoridade administrativa não reconheceu o pagamento
indevido por conta do erro formal contido na DCTF original, mas que a DCTF retificadora, em
que pese ter sido transmitida apenas em 20/12/2007, deveria ser recebida e analisada, pois a
busca da verdade material imporia o reconhecimento da verdade dos fatos.
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido e
a homologação das compensações.
Requereu também a juntada posterior de documentos que eventualmente se
fizessem necessários com fulcro no art. 16, § 4o, alínea “a” e § 5o do Decreto 70.235/72.
O processo foi encaminhado inicialmente para julgamento pela extinta 2a Turma
Especial da 1a Seção de Julgamento que declinou de competência para julgamento à 2a Seção do
CARF.
O processo foi então encaminhado para julgamento pela 1a Turma Extraordinária
da 1a Seção que declinou de competência para julgar o processo por extrapolação do limite de
alçada para julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
O processo foi novamente encaminhado por equívoco para julgamento pela 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento que declinou de competência de julgamento
para as turmas ordinárias da 1a Seção.
O processo foi então distribuído para esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção para conselheiro que foi designado para a CSRF e por isso o processo foi redistribuído,
por sorteio, a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
O recurso voluntário é tempestivo.
Da apresentação posterior de documentos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.903837/2006-98

A Recorrente pleiteia a apresentação posterior de provas, caso se fizerem
necessários, com fulcro no art. 16, § 4o, alínea “a” e § 5o do Decreto 70.235/72.
Diz a alínea “a” do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 da possibilidade de
apresentação de documentos em outro momento processual além da impugnação, quando fique
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna, e o §5o do mesmo art. 16 determina
que a petição para posterior juntada de documentos deverá ser requerida com a demonstração de
fundamentos de ocorrência de umas das condições impeditivas para apresentação oportuna dos
documentos.
Ocorre que a Recorrente não justificou a impossibilidade de apresentação de
provas na manifestação de inconformidade bem como no recurso voluntário. Portanto indefiro o
pedido para apresentação ulterior de provas.
Da legitimidade para pleitear a restituição do pagamento indevido
A Recorrente pleiteia a compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação 1708) do PA 27/07/2002, no valor de R$
53.807,70, recolhido em DARF no valor de R$ 111.324,85 na data de 31/07/2002.
A justificativa para pleitear o direito creditório é que teria feito a retenção
indevida de IRRF sobre pagamento relativo a contratos de licença de uso de software. Teria feito
a retenção de IRRF à alíquota de 1,5% sobre o valor das notas fiscais pagas à empresa Nokia.
Alega que após ter recolhido o DARF e encaminhado a DCTF onde constavam as
informações das retenções, foi questionada pela beneficiária do pagamento quanto a legitimidade
daquelas retenções, tendo concluído, após análise da legislação, que de fato a retenção fora
indevida.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente não apresentou provas de que
teria devolvido a suposta retenção indevida ao beneficiário do pagamento ou que teria sido
expressamente autorizada por este para requerer a restituição do valor indevidamente retido, de
modo que a DRJ entendeu, de plano, a ilegitimidade da Recorrente de pleitear o suposto
recolhimento indevido de IR fonte. Confira-se excerto do acórdão:
[...]
Ao manifestar sua contrariedade contra o ato da Derat/RJO, a interessada
devolveu à DRJ/RJ1 não só a matéria em litígio como também aquelas de
ordem pública, sobre as quais o julgador tem o dever de se pronunciar de oficio
e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 267, §. 3°, e art. 463, I (1
parte), ambos do Código de Processo Civil - CPC, subsidiariamente aplicado ao
Processo Administrativo Fiscal.
Nesse passo e sendo a legitimidade para propor ação ou peticionar perante a
Administração matéria de ordem pública, na forma do art. 267, VI e § 3° do
CPC, verifica-se, no presente caso, que não restou comprovada a legitimidade
da interessada para pleitear a restituição do IRRF mediante a Per/Dcomp
apresentada, como se demonstra a seguir.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.903837/2006-98

O art. 166 do CTN dispõe que a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
No presente caso, trata-se de IRRF, cujo ônus é do contribuinte, assim
entendido o sujeito que tem relação direta com o fato, conforme art. 121, I, do
CTN. Porém, a natureza do IRRF faz recair sobre a fonte pagadora a
responsabilidade pela retenção e recolhimento, na forma do art. 121, II, do CTN
e art. 717 do RIR/1999.
Desse modo, o IRRF, cuja restituição é pleiteada pela interessada na qualidade
de responsável pela retenção e recolhimento, se trata, na verdade, de encargo
suportado pelo beneficiário do pagamento na qualidade de contribuinte (art.
121, I, do CTN). Nesse passo, para que se evidenciasse o direito da interessada
à restituição, necessário seria que ficasse comprovado que esta assumiu o ônus
pelo pagamento do tributo ou que estaria autorizada pelo beneficiário do
rendimento a receber a restituição.
Na manifestação de inconformidade a interessada menciona, sem entrar em
maiores detalhes, que o prestador dos serviços questionou a retenção e requereu
a complementação do pagamento, já que teria recebido pelo liquido. Todavia, a
interessada apresenta como comprovação apenas os formulários de correção das
notas fiscais, elaborados pelo beneficiário dos pagamentos, mas não junta
nenhuma prova de que teria efetuado a mencionada complementação, o que
comprovaria a assunção do ônus. Também não comprova que o beneficiário lhe
teria expressamente autorizado a receber a restituição.
Tais provas deveriam ter sido juntadas pelo menos por ocasião da apresentação
intempestiva de documentação, o que, no entanto, não foi feito.
Desta feita, em virtude de a interessada não haver comprovado a assunção do
ônus do IRRF nem que estaria autorizada pelo beneficiário a receber a
restituição de eventual valor recolhido indevidamente ou a maior, indefiro de
plano a solicitação.
Pois bem.
Apesar de cientificada da necessidade de comprovar que a suposta retenção
indevida do IRRF não recaiu sobre o beneficiário do pagamento (a empresa Nokia), ou que
houvesse sido expressamente autorizada por esta a pleitear a restituição, a Recorrente nada
apresentou no recurso voluntário.
Além disso, a folha do Razão juntada aos autos à e-fl. 1257, indica precisamente
que o montante de restituição pleiteado (R$ 53.807,70) foi retido do beneficiário do pagamento (
R$ 10.761,54 + R$ 32.284,62 + R$ 10.761,54), conforme excerto abaixo colacionado:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.145 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.903837/2006-98

Dessa forma, considerando que a Recorrente não apresentou provas de que
devolveu o suposto recolhimento indevido de IRRF para o beneficiário do pagamento e suportou
o ônus da retenção ou que não apresentou documento que provasse que estaria expressamente
autorizada pelo beneficiário do pagamento a pleitear a restituição, não há que ser a Recorrente
reconhecida como parte juridicamente legítima para pleitear o suposto indébito.
O entendimento acima é corroborado por tese firmada na 1a Seção do STJ, que em
julgamento de embargos de divergência1, por unanimidade, firmou a seguinte tese:“O sujeito
responsável pela obrigação de fazer consistente em retenção e recolhimento do Imposto de
Renda não tem legitimidade ad causam para pleitear a restituição de valores eventualmente
pagos a maior por ocasião do cumprimento de referida incumbência normativa”.
Portanto, não sendo parte legítima para pleitear a restituição, há que ser indeferido
o seu pedido.
Fica prejudicada a análise do mérito, que deixo de conhecer por ilegitimidade da
Recorrente para pleitear a restituição.
Conclusão
Pelo acima exposto, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida, voto em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 EREsp 1.318.163

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital